Tribunal: TJES
Processo: 0000094-31.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Parcelamento do solo urbano
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000094-31.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALCIDES FUIM VENTURA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000094-31.2021.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALCIDES FUIM VENTURA

Advogado do(a) APELADO: WANDERSON DE ALMEIDA VENTURA - ES15315-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. FINALIDADE URBANÍSTICA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu o acusado Alcides Fuim Ventura do crime previsto no art. 50 da Lei nº 6.766/79, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. A denúncia aponta que, em 6 de outubro de 2020, o acusado realizou loteamento de solo para fins urbanos em área rural sem a devida autorização e em desacordo com a legislação pertinente, com registro de residências e 17 lotes demarcados para venda, comercializados por meio de recibos de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a caracterização do crime de parcelamento irregular do solo, previsto no art. 50 da Lei nº 6.766/79, exige que o imóvel esteja localizado em zona urbana, ou se a finalidade urbanística do loteamento, independentemente da localização, é suficiente para a tipificação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta típica do art. 50, inciso I, da Lei nº 6.766/79 não exige que o solo seja urbano, mas apenas que o loteamento ou desmembramento irregular seja com finalidade urbana, circunstância que se extrai dos elementos dos autos, e não exclusivamente da localização do imóvel (urbano ou rural).

A jurisprudência, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, corrobora o entendimento de que a finalidade do loteamento, e não sua localização topográfica, é o critério definidor para a tipificação do crime, especialmente quando a destinação é habitacional e não prioritariamente agrícola, agropecuária ou extrativista.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos autos do processo IEMA nº 89331109, autos de intimação, auto de multa, termo circunstanciado e Boletim Unificado nº 44277654, que atestam a intervenção na área e a ausência de regularização administrativa.

A autoria resta configurada pela confissão judicial do réu, que confirmou o parcelamento e a venda de lotes, corroborada pelo depoimento de agente do IEMA que participou da fiscalização e atestou a existência da obra, a venda de lotes e a ausência de autorização dos órgãos competentes.

O conjunto probatório demonstra a finalidade urbana do loteamento, com subdivisão de área rural em 17 lotes menores para venda, demarcação de lotes e construção de residências, caracterizando um embrião de núcleo urbano.

A alegação de desconhecimento do réu sobre a inclusão da área em sistema de preservação ambiental não afasta a tipicidade da conduta, uma vez que o desconhecimento da lei é inescusável, e as circunstâncias do delito, como a venda ostensiva dos lotes, demonstram a ciência da violação à norma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Para a caracterização do crime de parcelamento irregular do solo para fins urbanos, previsto no art. 50 da Lei nº 6.766/79, a finalidade urbanística do loteamento, extraída de elementos quantitativos e qualitativos, é o critério definidor, independentemente da localização do imóvel em zona urbana ou rural.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 50 da Lei nº 6.766/79; Art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal; Art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal; Art. 59 do Código Penal; Art. 65, inciso I, do Código Penal; Súmula nº 231 do STJ; Decreto-Lei 58/1937; Art. 3º, caput, da Lei 6.766/1979.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 044050004462, rel. Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, j. 16/06/2010; TJMG, APCR nº 0024167-91.2020.8.13.0471, rel. Des. Rubens Gabriel Soares, Sexta Câmara Criminal, j. 11/04/2023; TJRS, APL nº 0204296-13.2019.8.21.7000, rel. Des. Julio Cesar Finger, Quarta Câmara Criminal, j. 26/02/2021; TJSP, ACr nº 1503327-09.2019.8.26.0099, relª Desª Fátima Gomes, Nona Câmara de Direito Criminal, j. 30/10/2021; TJSC, ACR nº 0900022-45.2016.8.24.0061, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara Criminal, j. 29/03/2019; STJ, REsp n. 1.317.547/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000094-31.2021.8.08.0060

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALCIDES FUIM VENTURA

Advogado do(a) APELADO: WANDERSON DE ALMEIDA VENTURA - ES15315-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivácqua/ES por meio da qual o acusado ALCIDES FUIM VENTURA fora absolvido do crime previsto no art. 50, da Lei nº 6.766/79, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Emerge da denúncia que, em 6 de outubro de 2020, na localidade de Deserto Feliz, zona rural do Município de Atílio Vivácqua/ES, o denunciado Alcides Fuim Ventura teria realizado loteamento de solo para fins urbanos sem a devida autorização e em desacordo com a legislação pertinente. A equipe técnica do IEMA, após denúncia, constatou o parcelamento irregular do solo para fins urbanos em área rural, identificando-o como um loteamento clandestino em sua propriedade. Há registro de uma residência construída, duas em fase de construção e, ao menos, 17 lotes demarcados para venda, com comercialização por meio de recibos de compra e venda.

A tese central da acusação, e o ponto nodal do presente recurso, reside na interpretação do art. 50, da Lei nº 6.766/79. O Ministério Público sustenta que o critério para a tipificação penal não se restringe à localização topográfica (urbana ou rural), mas sim à
finalidade urbanística
do parcelamento, a qual, no caso em tela, estaria demonstrada pela própria comercialização de lotes e a alteração da paisagem para fins residenciais. Nesse sentido, o Órgão Ministerial colaciona precedentes jurisprudenciais que adotam essa linha de raciocínio, afirmando que o crime se configura "ainda que o loteamento ilegal ocorra na zona rural, quando sua destinação for para fins urbanos, mormente se a área de cada unidade for inferior ao módulo rural mínimo e houver infraestrutura tipicamente urbana".

No que se refere à
autoria delitiva
, a descrição típica estampada no art. 50, inciso I, da Lei nº 6.766/1979, é a seguinte:
“Constitui crime contra a Administração Pública. I – dar início, de qualquer modo, ou efetuar
loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos
, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municipíos”
. Por sua vez, o crime é qualificado, nos termos do parágrafo único, inciso I, do mesmo dispositivo, quando cometido
“por meio de venda, promessa de venda, reserva de lote ou quaisquer outros instrumentos que manifestem a intenção de vender lote em loteamento ou desmembramento não registrado no Registro de Imóveis competente”
.

Trata-se, portanto, de delito contra a Administração Pública, que visa a proteger primordialmente o
planejamento urbanístico-ambiental
e, diante desse escopo, extrai-se, do dispositivo legal, que a conduta típica
não exige que o solo seja urbano,
mas apenas que o loteamento ou desmembramento irregular seja com a
finalidade urbana
,
circunstância que
deve
se
r
extra
ída
dos elementos dos autos, e não exclusivamente da localização do imóvel
(urbano ou rural). Embora não ignore a existência de julgados em sentido contrário, essa é a orientação da jurisprudência atualmente majoritária:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS SEM A OBSERVÂNCIA DA LEI DE Nº 6766⁄99 -
ATIPICIDADE DA CONDUTA: SOLO RURAL IMPOSSIB
I
LIDADE - FINALIDADE URBANA.
[...]. 1. O direito de propriedade constitui direito fundamental, previsto no artigo 5, inciso XXII, da Constituição Federal. Contudo, este direito não é absoluto, na medida em que o texto constitucional o condiciona a atender ao
princípio da função social
. Como um dos corolários do princípio em voga, é dever do proprietário promover o adequado uso do solo. A Lei de nº 6766⁄1979 tutela da ordem urbanística, viabilizando o desenvolvimento das cidades com respeito ao ambiente, ao patrimônio público e ao bem estar dos habitantes. Tem por objeto o solo urbano, que deve ser entendido em sentido amplo, em conformidade com a leitura do artigo 50, inciso I, da Lei de nº 6766⁄1979.
O solo será considerado urbano, ainda que esteja localizado em área rural, se possuir função nitidamente habitacional, e não se voltar, prioristicamente, à exploração agrícola, agro-pastoril ou extrativista mineral. Assim, é típica a conduta do particular que promove o loteamento irregular de solo para fins urbanos, alienando-o para terceiros, conduta que se subsume ao exposto no artigo 50, inciso I, parágrafo I da Lei de nº 6766⁄1979.
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 044050004462, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2010, Data da Publicação no Diário: 26/07/2010)”

“[...].
Para a caracterização do crime contra a Administração Pública consistente em parcelamento do solo disposto na Lei nº 6.766/79 basta que o imóvel seja destinado para fins urbanos, pouco importando que esteja situado em zona rural.
(TJMG; APCR 0024167-91.2020.8.13.0471; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 11/04/2023; DJEMG 14/04/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 6.766/79. EFETUAR LOTEAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TIPICIDADE. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA PRESERVADA. 1. Não é inepta a denúncia que descreve satisfatoriamente as circunstâncias que envolvem os fatos imputados, como no caso, possibilitando o exercício da defesa. 2.
O simples fato das terras estarem localizadas em zona rural não afasta a tipicidade da conduta. Importa a finalidade do loteamento e não a sua localização, bastando que tenha fins urbanos.
[...]. (TJRS; APL 0204296-13.2019.8.21.7000; Proc 70082323874; Caxias do Sul; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Julio Cesar Finger; Julg. 26/02/2021; DJERS 15/06/2021)”

“PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO. Artigo 50, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei nº 6.766/79. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas nos autos. Alegação de atipicidade da conduta afastada.
Réu que iniciou loteamento com fins urbanos, pouco importando se localizado em área rural ou não. Conduta típica.
[...]. (TJSP; ACr 1503327-09.2019.8.26.0099; Ac. 15154067; Bragança Paulista; Nona Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Fátima Gomes; Julg. 30/10/2021; DJESP 08/11/2021; Pág. 3588)”

“[...].
Alegada inaplicabilidade da Lei nº 6.766/79 a solos localizados em zona rural. Impossibilidade.
Delito previsto no art. 50, I, da Lei nº 6.766/79 que trata do loteamento indevido do solo para
"fins urbanos".
Prática devidamente comprovada. Ré que promoveu o loteamento de sua propriedade sem autorização do órgão público competente. Confissão judicial corroborada pelo depoimentos das testemunhas que adquiriram parte dos lotes. Condenação mantida. [...]. (TJSC; ACR 0900022-45.2016.8.24.0061; São Francisco do Sul; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Volnei Celso Tomazini; DJSC 29/03/2019; Pag. 485)”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ainda que em feito de natureza cível, teve oportunidade de afirmar o seguinte:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. PARCELAMENTO DO SOLO. DESVIRTUAMENTO DO USO DE IMÓVEL RURAL. LEI 6.766/1979.

1. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul com intuito de obrigar os recorridos a regularizarem loteamento urbano. O Tribunal de origem entendeu que, por não se tratar de zona urbana ou de expansão urbana, incabível a obrigação do promovente ao parcelamento e do Município à regularização do fracionamento de terra.

2. O parcelamento rural, regido pelo Decreto-Lei 58/1937, admite o fracionamento de imóveis para fins estritamente rurais somente se:

a) observado o aspecto quantitativo, a saber, o módulo rural, variável nos Estados da Federação; e b) respeitada a finalidade, com uso voltado para fins agrícolas, pecuários, agroindustriais ou para extrativismo.
A utilização de terreno, ainda que este possua tamanho inferior ao módulo rural e seja carente de obras de infraestrutura e de áreas públicas, em muitos casos com finalidade de moradia e de lazer, pode caracterizar desvirtuação da finalidade rural do imóvel e até mesmo fraude.

3.
A Lei 6.766/1979 impõe o dever de regularizar loteamentos para evitar lesão aos padrões da cidade sustentável (dimensão urbanístico-ambiental) e defender direitos dos adquirentes de boa fé de lotes (dimensão consumerista).
Precedentes do STJ.

4. Estar a ocupação implantada na zona rural - ainda que obedecendo o módulo mínimo, como in casu - e sem infraestrutura urbana não conduz à conclusão de que eventual parcelamento ou "condomínio" teria, necessariamente, natureza rural. Até mesmo porque não basta a simples e nua localização (critério locacional) para definir imóvel como rural, ganhando relevante destaque a sua destinação econômica ou utilidade real (critério finalístico). Precedentes do STJ.

5. Ocupação na zona rural por loteamento ou condomínio irregular, aptos a formar núcleo urbano - com claras indicações de uso diverso da atividade rural: agrícola, pecuário, agroindustrial ou extrativista, mesmo que para lazer -, desvirtua usos lícitos do imóvel e caracteriza embrião para, no futuro, terceiros seguirem, no entorno, o (péssimo) exemplo, pondo abaixo qualquer pretensão de planejamento municipal.

6. Ressalte-se que: a) a área deve ser transformada em zona de urbanização específica, nos termos do art. 3º, caput, da Lei 6.766/1979, para que a requerida regularização seja possível; ou b) a obrigação deve ser substituída por indenização (perdas e danos), com desfazimento do condomínio irregular e recomposição do local ao estado anterior, caso o Município não altere o zoneamento para zona urbana ou de expansão urbana (mantendo assim a zona como rural). 7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.317.547/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 31/8/2020)”

Dessa forma, encampo o entendimento de que a elementar típica não diz respeito ao critério exclusivamente topográfico (urbano ou rural), mas sim à
finalidade
do ato de loteamento ou desmembramento, a qual se extrai de elementos
quantitativos
(dimensão comparada com o módulo rural) e
qualitativos
(destinação econômica).

Voltando ao caso concreto, destaco que a materialidade delitiva, como bem consignado na sentença de primeiro grau, encontra-se lastreada nos autos do processo IEMA nº 89331109 , nos autos de intimação (fls. 12/18), no auto de multa (fls. 36/37) , no termo circunstanciado (fls. 48 e ss) e no Boletim Unificado nº 44277654 (fls. 89/92). Tais documentos atestam a intervenção na área e a ausência de regularização administrativa.

No que se refere à autoria, o próprio réu, Alcides Fuim Ventura, em seu interrogatório em juízo (mídia à fl. 130), confirmou que realizou o parcelamento da área e que houve venda de lotes, embora tenha alegado desconhecimento sobre a sua inserção em sistema de preservação ambiental. Essa confissão judicial é corroborada pelo depoimento da testemunha Marcelo Nascimento da Silva, agente do IEMA (mídia à fl. 130), que participou da fiscalização e confirmou a existência da obra, a venda de lotes mediante recibo e a ausência de autorização dos órgãos competentes para o parcelamento na zona rural, que não era considerada área urbana pelo município.

Nesse diapasão, o conjunto probatório é contundente ao demonstrar a finalidade urbana do loteamento. Com efeito, a documentação acostada aos autos, em especial o relatório do IEMA, revela a subdivisão de uma área rural em 17 (dezessete) lotes menores para venda. A simples existência de um mapa de loteamento indicando a divisão em frações tão diminutas, aliada à demarcação de lotes e à construção de residências, evidencia a clara pretensão de destinar a área a fins urbanos e residenciais. Tal conduta, que descaracteriza o imóvel rural e o destina ao uso urbano, constitui um embrião de núcleo urbano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A subdivisão em lotes menores, como os 17 lotes evidenciados, que visam à moradia e não à exploração agrícola, pecuária, agroindustrial ou extrativista, corrobora a finalidade urbana, independentemente da classificação original do solo. A transformação da paisagem, que passa de um ambiente de floresta ou agricultura para um ambiente urbanizado com concentração de construções, conforme descrito no relatório técnico do órgão ambiental, é um forte indicativo da destinação urbana e da violação da legislação específica.

Ainda que a defesa do réu tenha alegado desconhecimento sobre a inclusão da área em sistema de preservação ambiental, tal argumento não é suficiente para afastar a tipicidade da conduta. A jurisprudência é firme ao dispor que o desconhecimento da lei é inescusável, e as condições pessoais do réu e as circunstâncias do delito, como a venda ostensiva dos lotes, demonstram a ciência da violação à norma legal.

A materialidade e a autoria delitivas, bem como a finalidade urbana do parcelamento, estão devidamente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos, autorizando, sobremaneira, o decreto condenatório. A absolvição do réu permitiria a continuidade de um loteamento irregular em área de conservação ambiental, o que contraria o planejamento urbanístico-ambiental.

Diante dessas considerações, condeno o apelante nas sanções do art. 50, incisos I e II, da Lei nº 6.766/79.

Passo à dosimetria da pena.

Em análise das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do Código Penal, não visualizo elementos nos autos aptos a desvalorá-las, motivo pelo qual estabeleço a pena mínima em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (réu maior de 70 anos na data da sentença), porém, deixo de reduzir a pena, diante do óbice previsto na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Diante da quantidade de pena, substituo-a por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, cujas condições deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
MINISTERIAL
, para fixar a pena definitiva do apelante em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)